Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-57.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001708-57.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEKCILIA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 686.617.622-00 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO D
A DEFESA
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
DESCABIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
A
ALTERAÇÃO DA
SUA
CAPACIDADE PSICOMOTORA

–
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES NA FASE JUDICIAL EM SINTONIA COM A
SUA
CONFISSÃO
–
PROVAS

HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO EMBRIAGADO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

É descabido
o pleito absolutório
deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução
, no sentido de que
ele estava
em visível estado de embriaguez
no momento
em que foi abordado na condução de seu veículo automotor,
evidenciando,
destarte,
que
ele
praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nekcilia
Cordeiro d
e Oliveira

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT
,
nos autos da
Ação Penal n.
1001708-57.2020.8.11.0011
,
condena
n
do
-o

pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306
, § 1o, II e § 2o,
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de 6
(
seis
) meses

de detenção, em regime
semi
aberto,
e 10
(
dez
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
bem como à pena
de
suspensão da
sua C
arteira
N
acional de
H
abilitação ou proib
ição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

O apelante, forte nas razões
encontradiças

no ID
120401132
, postula
sua absolvição
, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas da materialidade delitiva
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas
no ID
120401136
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença
condenatória
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer
que se vê

no ID
123729981
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante

no ID
120401052
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 10 de março de 2020, por volta das 17h00, na rodovia MT-250,

cidade de
Curvelândia
/MT, termo desta comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, o denunciado
Nekcilia

Cordeiro de Oliveira conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora

alterada em razão da influência
de álcool, consoante Boletim de Ocorrência no 2020.72379 (fl.

05/verso-IP) e Termo de Constatação Etílica (fl. 06-IP).

Infere-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição

da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na rodovia MT-250, que liga
Curvelândia
/MT e Mirassol D’ Oeste/MT, em que um veículo Gol, cor cinza, placa NPH-7298, com emplacamento

de Rio Branco-MT, estava trafegando em zigue-zague, colocando em risco a vida dos demais que

percorriam a rodovia.

Diante disso, de imediato, a Polícia Militar deslocou-se até o local,

ocasião que os agentes encontraram o veículo entrando em uma estrada rural, oportunidade que

realizou a abordagem e constatou que o denunciado estava visivelmente embriagado, eis que

apresentava os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor

de álcool no hálito, exaltação, ironia, falante, dispersão, não sabe seu próprio endereço, dificuldade

no equilíbrio, conforme Termo de Constatação Etílica de fl. 06-IP
.

Diante do exposto, o Ministério Público denúncia
Nekcilia
Cordeiro

de Oliveira como incurso nas penas do artigo 306, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito

Brasileiro).
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte,

verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
120401054
, p
. 2
)
; boletim de ocorrência (ID
120401054
, p
. 6
/7
)
;
e

termo de
constatação
etílica
(ID
120401054
, p
. 8
)
;

bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal
.

No
que concerne à autoria deliti
v
a, depreende-se que o apelante
,

na fase judicial, negou estar embriagado no momento de sua abordagem no dia dos fatos, contudo admitiu
que
tinha ingerido bebida alcoólica antes de ser abordado na condução do seu veículo automotor, afirmando que “
tinha bebido duas latinhas de cerveja
”,
esclarecendo, também, que solicitou a realização do exame de alcoolemia por meio do
etilômetro
, mas não foi
atendido

(
mídia audiovisual inserida no
ID
120401128
)
.

Por outro lado
,
os policiais militares

Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia e
Ediney
dos Santos Barbosa
, que fizeram a abordagem do apelante no dia dos fatos,
foram firmes e coerentes ao narrar
que
o apelante
foi abordado quando conduzia seu veículo
em uma estrada rural,

em
visível
estado de embriaguez,
trafegando em “zigue-zague”,
consoante se vê destes trechos
das
declarações
das referidas testemunhas
:

[...]
A guarnição recebeu uma denúncia via 190
,
de que o suspeito estava

andando em zigue-zag
ue, entre
Curvelândia
, Mirassol;
aí a GPM deslocou até a até a MT para averiguar a situação
; a
í no momento

que nós visualizamos o veículo, ele estava entrando em uma comunidade ali

Veredinha, e aí foi possível ver que realmente ele andava em zigue-zague até na

estrada ali
.
No momento da abordagem, exatamente como foi dito no BO, o estado dele
perfeitamente embriagado,
bastante irônico e não citamos no BO, porque talvez

não esquecemos
, ma
s até o veículo não estava em condições de trafegar, tendo em

vista que não tinha nem chave de ignição, acho que era a ligação direta que estava

fazendo
,
o carro
não tinha seta, não tinha nada [...]
E
se
o doutor me permite, essa não é a primeira vez também que eu

participo de ocorrência ao suspeito,
dessa natureza, a
recente foi uma em Rio Branco, que a gente fez a

abordagem do mesmo, estava de motocicleta também no mesmo estado de

embriaguez
[...]
Estava com odor de álcool muito forte, o odor de álcool era muito forte, olhos

vermelhos
[...]
No momento
lá exatamente
ele disse que havia ingerido sim bebida alcoólica,

que ele tinha recentemente saído do presídio também já tinha uns dias, ele relatou isso
aí pra gente [...] no momento em que a gente estava em deslocamento, a viatura foi
parad
a por vários veículos no trajeto, desesperados,

até
um
cara numa
caminhonete nos parou falando “tem um cara doido ali andando”,
n
um desespero,

até por que poderia provocar um acidente de trânsito.

[...].
(
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia
, policial militar
,
trecho de seu depoimento na fase judicial,
relatório de mídias
visto no
ID
120401127
).

[...]
QUE atendendo ao chamado 190 que dava conta de que na rodovia MT 250 que liga
Curvelândia
a Mirassol D’Oeste, um veículo VW/Gol de cor cinza placa NPH-7298 emplacamento de Rio Branco-MT estava trafegando em
zig

zag
colocando em risco a vida das pessoas e veículos que trafegavam pela rodovia; QUE imediatamente a equipe se deslocou até a mencionada rodovia, ocasião em que se deparou com o veículo entrando em uma estrada rural; QUE ao fazer a abordagem verificou que supostamente o condutor havia ingerido bebidas alcoólicas, pois ele não parava em pé e apresentou alterações na fala, e olhos avermelhados, diante dos fatos fez-se a condução para o registro do Boletim de Ocorrência

[...].
(
Ediney
dos Santos Barbosa
, policial militar
,
trecho de seu depoimento na fase
extra
judicial
visto no

ID
120401054
, p
. 12
).

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende-se concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
termo
de constatação
etílica
, que se vê no ID
120401054
, p
. 8
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava olhos vermelhos, odor etílico,
alteração na fala
, dentre outros, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo não somente na sua confissão – colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, mas também pelo
s testemunho s dos policia is militar es

que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.

(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
.

Destacamos

Além do mais, deve ser
ressalta
do
que o delito em comento é de perigo
abstrato;

e
,
para a sua caracterização
,
basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool
– tal como o apelante confessou –,
ou
, ainda, sob efeito de
outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
, consoante se infere do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.

11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente
" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
,

AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos
,
eis que

não apresentou
qualquer elemento
idône
o
para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
a qual
revela
, sem sombras de dúvida,
que
ele
foi flagrado
conduzindo seu veículo automotor
alcoolizado, evidenciando,
desse modo,
que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
não se podendo, pois,
falar em
sua
absolvição

por insuficiência de prova
(art. 386
,
VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Nekcilia
Cordeiro d
e Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022